Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURADA. EXCESSO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas quando a palavra da vítima está isolada, ao passo que a negativa de autoria foi corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente a constatação inequívoca que a vítima foi até o local de trabalho do réu no dia dos fatos.
II - Deve prevalecer a absolvição acerca da prática do crime de lesão corporal, quando ficar comprovado que o réu agiu em legítima defesa, diante do vasto acervo produzido nos autos, especialmente mensagens de texto das quais se extraem inúmeras ameaças de morte perpetradas pela vítima contra ele, que, sobressaltado pela presença dela e com evidente temor, usou moderadamente dos meios necessários para se desvencilhar e se proteger.
III - Recurso conhecido e não provido.